Tribunal: STF
Processo: HC 58130
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-14
Data de publicação: 1980-10-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO DO RÉU NÃO FUNDAMENTADA. 
1. CASSAÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTORIA DO JÚRI PARA NOVO JULGAMENTO, E CONSEQUENTE PRISÃO DO RÉU SEM QUE O RESPECTIVO DECRETO ESTIVESSE FUNDAMENTADO. 
2. CONSTITUI O FATO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DESDE QUE, REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA ANTERIOR, O RÉU RESPONDIA EM LIBERDADE, NÃO HAVENDO COMO ALTERAR-SE ESSA CONDIÇÃO SEM UMA RAZÃO DETERMINANTE E EXPRESSA. 
3. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.